Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727024-24.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA E OUTROS Agravado: SEBASTIÃO CARLOS PINTO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA VAZ DE OLIVEIRA, THALYSON BRUNO RODRIGUES LOPES e REGILENE VAZ NAZARIO LOPES contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, que, nos autos da ação de inventário (Proc. 0702088-25.2019.8.07.0004) proposto em razão do falecimento de MARIA FRANCISCA CARLOS PINTO, tendo sido nomeado como inventariante SEBASTIÃO CARLOS PINTO, ora agravado, excluiu do inventário Maria de Fátima Vaz de Oliveira e Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira, esta última mãe dos agravantes, e converteu o feito para o rito de arrolamento sumário (ID 132053817 – autos originários). É o relatório do necessário. Passo a sanear. Apesar de os agravantes mencionarem que ‘serem beneficiários da gratuidade da justiça, portanto isento de custas’ (ID 38281053 - Pág. 2), nos autos originários, não há indicação de que tal benesse foi deferida em seu favor. E também, não há pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta Instância Revisora. Ademais, nas razões recursais, os agravantes apontam que ‘foram juntados a guia e o comprovante de recolhimento de preparo’ (ID 38281053 - Pág. 4). Porém, tais documentos não instruem o presente agravo. Ressalte-se que a correta instrução do recurso, de modo a viabilizar o seu prosseguimento, é ônus processual da parte recorrente. Além disso, é necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega, mediante informações documentadas como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, comprovante de rendimentos, “nada consta” quanto à propriedade de imóveis no Distrito Federal e/ou outros que entender úteis para embasar o eventual pleito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante comprovar que realizou o devido preparo quando da interposição do agravo; é beneficiária da gratuidade de justiça suscitada; ou recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.